Tribunal: TJMT
Processo: 1040429-97.2023.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040429-97.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (RECORRIDO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO EM GELADEIRA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE. ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço referente a oscilação no fornecimento de energia elétrica que resultou em os danos no equipamento elétrico do consumidor.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

1-CONDENAR
a reclamada, a restituir a reclamante a título de danos materiais o valor de R$ 2.250,00 (
dois mil duzentos e cinqüenta reais
), corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida

2- CONDENAR
a Reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
) a título de dano moral, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial ante a ausência de nexo de causalidade. Alternativamente pelo afastamento ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões somente pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a falha na prestação de serviços decorrentes de oscilação de energia que resultou em danos na geladeira da parte requerente.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais
que a causa de pedir funda-se na alegação
de que, devido a oscilações em sua energia, teve alguns eletrodomésticos avariados, requerendo danos materiais e morais ante o indeferimento junto à concessionária ora ré.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em contestação, a parte Reclamada alega a ausência de registro de perturbação no sistema elétrico, pugnando pela improcedência.

No entanto, percebo que a contestação não trata de desconstituir os diversos protocolos de solicitação da consumidora, ônus que lhe incumbia ante seu vasto poderio econômico e recursos probatórios.

Já a parte autora, a teor do art. 373, I do CPC cumpriu com seu ônus probatório, inclusive demonstrando a visita técnica de profissional no ramo de eletricidade que constatou as oscilações. (ID 136060554), pormenorizados na inicial.

No caso, tenho que restou comprovada a falha na prestação dos serviços da Empresa Reclamada, uma vez que ao consumidor é impossível comprovar no sistema de distribuição de energia a ocorrência da queda do serviço e muito menos as oscilações de tensão, restando à Reclamada a demonstração da sua não ocorrência ou a inexistência de relação com o estrago do aparelho doméstico.

No sistema do juizado especial não há espaço para a realização de prova pericial, portanto, nos termos do que determina a Res. 414/2010-ANEEL, caberia à parte Reclamada a produção desta prova em contestação, posto não ser possível a prova pericial em audiência de instrução.

E neste particular, tenho que não ficou claro o procedimento de verificação pela concessionária, sobretudo porque os protocolos numerados pela parte autora sequer foram alvo de elucidação, não desconstituindo a prova autoral.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

[...]”

Em análise aos autos, verifica-se que não há comprovação acerca do nexo de causalidade entre a oscilação e o dano apresentado na geladeira.

Os documentos apresentados pela requerente demonstram que esta procedeu com a troca do compressor do refrigerador (id. 239345680), contudo, não há constatação de que a necessidade de troca ocorreu devido a oscilação de energia.

Conquanto haja possibilidade de inversão do ônus da prova, cabe a reclamante apresentar mínimos indícios probatórios dos fatos constitutivos do direito alegado, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC/2015.

Assim, no caso em comento, cabia a requerente comprovar o nexo de causalidade, apresentar laudo técnico que demonstrasse que o dano ocorreu em virtude de oscilação de energia.

Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DANO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

2.

Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor.

3.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014434-22.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA -
DANO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC.
I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC. 2-
Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor.
3- Recurso conhecido e improvido. (N.U 1058144-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a indenização por danos morais e materiais, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência dos pedidos iniciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025